Tribunal: TJMT
Processo: 0000707-52.2010.8.11.0028
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000707-52.2010.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (APELADO), LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - CPF: 012.695.521-20 (ADVOGADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (APELADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (APELADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (APELADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (APELADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (APELADO), MARCELLO DIAS DE PAULA - CPF: 035.842.691-05 (ADVOGADO), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA EXTINTIVA – PRÉVIA INTIMAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Ausente a suspensão do processo, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80 – Lei da Execução Fiscal –, não há falar na existência de prescrição intercorrente.

É pacífico o entendimento de que, para a configuração da prescrição intercorrente, não basta, apenas, a aferição do decurso do lapso quinquenal. Antes, também, deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda Pública. Precedentes do STJ.

Nos termos do §4
o
do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, a intimação prévia da Fazenda Pública é condição
sine qua non
para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 707-52.2010.811.0028, declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário e, por conseguinte, julgou extinta a ação executiva.

O Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência da litispendência; a nulidade da sentença, por ausência de relatório e fundamentação adequados, bem assim pela falta da sua intimação, antes da prolação do ato decisório, o que configura a ofensa ao contraditório, à ampla defesa e à proibição de decisão surpresa; não ocorrência da prescrição intercorrente; paralisação do processo por mora exclusiva do Judiciário; e a inexistência de marcos temporais da prescrição executiva e intercorrente.

Pediu a reforma da sentença e o prosseguimento da execução.

Os Recorridos pugnaram pelo desprovimento do Apelo.

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 707-52.2010.811.0028, declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário e, por conseguinte, julgou extinta a ação executiva.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, manejou a sobredita Execução Fiscal, na data de 09/04/2010, para a cobrança do crédito tributário, objeto da CDA n. 2009128.

O Magistrado singular, no entanto, reconheceu a prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Cuida-se de Execução Fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ENIO ZULLI, ambos qualificados nos autos.

Após o recebimento da exordial, entre um ato e outro, fora determinada intimação da exequente para cadastramento junto ao sistema de Apolo eletrônico em 11/03/2014, não sendo pugnada mais nenhuma diligência pela exequente até a presente data.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Com o advento da Lei Complementar 118/2005, alterou-se a redação do inciso I, do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo que, tal aplicação passou a incidir nos processos executivos fiscais com despacho inicial posterior à data de 09.06.2005.

Ocorre, no entanto, que desde a citação do executado, não houve qualquer medida capaz de interromper o transcurso do prazo prescricional. Tampouco quando do arquivamento dos autos, uma vez que desde o ano de 2014 não há qualquer motivação do exequente para fins de satisfazer o débito exequendo.

A demora no deslinde do feito não decorreu por motivos inerentes a este Juízo, isto se deu, no entanto, por inércia proveniente da exequente, que não desincumbiu do dever de diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, fazendo com que o feito se arrastasse além do necessário.

Dessa forma, como disposto alhures, o incontestável decurso do quinquênio prescricional verificado entre a citação do executado e a satisfação do crédito, autoriza a este juízo o reconhecimento da prescrição
ex officio
.

Ex positis
, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exequendo, pelo que, com espeque no artigo 156, V, c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1o da Lei 6.830/80.

Sem condenação em custas processuais dada a isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.o 7603, de 27 de dezembro de 2001.

DESCONSTITUO eventual penhora existente sobre os bens do executado no presente feito.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos.

P. R. I. C.

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso.

Com razão o Apelante.

Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, ou seja, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária, por parte do sujeito passivo.

Em relação à prescrição, o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, depois da vigência da LC 118/05, o despacho que determina a citação do executado, nos autos da execução fiscal, interrompe a prescrição do crédito tributário, com base no art. 174 do CTN.

Dessa forma, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do artigo 174 do CTN, cujo lapso é interrompido com o despacho de citação, depois da vigência da alteração advinda da Lei Complementar n. 118/05.

Já para a ocorrência da prescrição intercorrente, se faz necessário, além da inércia do credor, o decurso do prazo de 05 (cinco) anos no âmbito do processo executivo,
a contar
de 01 (um) ano
do arquivamento
, para sua caracterização.

De fato, com o intuito de dar cabo dos feitos executivos com pouca, ou nenhuma probabilidade de êxito, estabeleceu-se, então, um prazo para que fosse localizado o devedor, ou encontrados bens sobre os quais pudesse recair a penhora. Ou seja, não havendo a citação de qualquer devedor (o que seria apenas marco interruptivo da prescrição), e (ou), não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se, automaticamente, o procedimento visto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980.

Este é o teor da Súmula n. 314/STJ:

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

O STJ, no julgamento do Resp. 1.340.553/RS, tema 567 e 571, realizado na data de 12/09/2018, firmou o seguinte entendimento:

Considerando a jurisprudência desta Casa que entende ser o fluxo dos prazos do art. 40 da LEF automático, o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor e/ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Assim, não cabe ao juiz ou à Procuradoria fazendária a escolha do melhor momento para o seu início. Constatada a ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se o prazo, na forma do art. 40, caput, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Nacional tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo
ex lege
.

Assim, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, é indispensável que o processo tenha sido suspenso por um ano e, posteriormente, encaminhado ao arquivo provisório, lá permanecendo paralisado por mais cinco anos.

Inexiste, portanto, o instituto, se o processo não foi suspenso, ou se o credor impulsiona o processo e promove diligências úteis e necessárias à execução do feito.

In casu
, diferentemente do que consignado pelo Magistrado
a quo
, não há falar em prescrição intercorrente, visto que não ocorreu, nem mesmo, a suspensão do processo.

Como já registrei acima, o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor, ou não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, conforme estabelece o artigo 40 da Lei n. 6.830/80 – Lei da Execução Fiscal.

Na espécie, conforme se extrai dos autos eletrônicos, o Executado foi devidamente citado, tendo, inclusive, peticionado no feito e nomeado um bem à penhora, págs 01 a 05 (id. 23543472) e
pág. 01
(id. 23543473).

Nesse contexto, não há falar na suspensão do processo, tampouco na existência do termo
a quo
da prescrição intercorrente, porque não houve a hipótese de incidência do sobredito artigo 40 da LEF, qual seja, a ausência de citação ou a não localização de bens penhoráveis.

Além disso, mesmo que se considerasse a possibilidade da decretação da prescrição intercorrente, de ofício, pelo Juízo, no caso em comento, essa decisão, ainda assim, deveria ser reformada, na medida que não houve a prévia intimação da Fazenda Pública, antes da prolação da sentença, não tendo sido observada a norma contida no §4
o
, do artigo 40, da Lei n. 6830/80, que determina a intimação daquela, antes do reconhecimento da prescrição, de ofício, para manifestar-se sobre possíveis causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional. Confira-se o teor da sobredita norma legal:

Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).

Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

(...) 1. Conforme posicionamento consolidado no STJ, há prescrição intercorrente quando, proposta a Execução Fiscal e decorrido o prazo de suspensão (um ano), o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, contados da data do arquivamento, por culpa da exequente, podendo, ainda, ser decretada
ex officio
pelo magistrado, desde que previamente ouvida a Fazenda Pública, conforme previsão do art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80, acrescentado pela Lei 11.051/2004. [...]. (STJ, AgRg no AREsp 232.917/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/10/2012, DJe 31/10/2012). (Destaquei).

De igual forma tem se posicionado este Tribunal:

APELAÇÃO
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA
–
INEXISTÊNCIA. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, para a configuração da prescrição intercorrente, não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal. Antes, também, deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda Pública. Recurso provido. (Ap 44938/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/12/2017, publicado no DJE 25/01/2018).

Nessa senda, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessária a oitiva prévia da Fazenda Pública, para permitir-lhe suscitar possíveis causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, condição que, no caso concreto, não foi atendida.

Dessarte, evidente que, nos termos do §4
o
do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, a intimação da Fazenda Pública é condição
sine qua non
para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

De outro giro, ainda que fosse possível a declaração da prescrição, não há reconhecer, no caso, a inércia da Fazenda Pública em promover os atos necessários para o deslinde do feito executivo.

Com efeito, conforme se pode observar, do autuado, após a propositura da ação, no ano de 2010, os Executados, ora Apelados, foram devidamente citados e, na data de 10/01/2011, indicaram um bem a penhora, tendo sido o processo concluso ao Juízo em 24/03/2011.

Somente na data de 11/03/2014, ou seja, 03 (três) anos após a conclusão, foi proferido um despacho, determinando a intimação do Exequente, ora Apelante, para que realizasse o seu o cadastramento, para ter acesso integral aos autos, através do Sistema Apolo Eletrônico e PEA, pela
internet
, bem assim para se manifestar, requerendo providências úteis ao deslinde da execução, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento da execução.

Depois disso, na data de 27/05/2019, sem que tenha sido proferida decisão de arquivamento, o feito foi sentenciado e extinta a execução.

Sucede que, daquele despacho, proferido na data de 11/03/2014, o Exequente, ora Apelante, sequer foi intimado, de maneira que a inércia, no caso, foi exclusiva do aparelho judicial.

Logo, para a configuração da prescrição intercorrente, não basta, apenas, a aferição do decurso do lapso quinquenal. Antes, também, deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda Pública, o que, a toda evidência, não ocorreu.

Assim, diante dos fundamentos acima alinhavados, tenho que a reforma da decisão invectivada é medida que se impõe, de maneira que os demais argumentos recursais ficam prejudicados.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença e determinar o retorno do feito à Primeira Instância, para o prosseguimento regular da Execução, inclusive, para aferir a ocorrência da litispendência, como noticiado pelo Recorrente no Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020